Tribunal: TJDFT
Processo: 0731253-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RITO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LEI 12.153/09. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES PARA ALTERAÇÃO DE GABARITO. DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS. INTERESSE TRANSINDIVIDUAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora pugnou pelo reconhecimento judicial da nulidade de questões do concurso da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal para o cargo de Técnico em Assistência Social – Especialidade: Agente Social e Cuidador Social. Contudo, o juízo a quo, em razão da natureza coletiva dos pedidos e por força da litispendência, reconheceu a incompetência absoluta dos juizados e extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/1995 e do artigo 485, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

2. A parte autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Na inicial a aparte autora arguiu que várias questões (02, 03, 12 e 15 do Caderno Tipo A) da prova objetiva de conhecimentos gerais não observou o artigo 32, caput, e §§ 1o e 2o, da Lei n.4.949/12 e, consequentemente, o princípio da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal. A parte autora aduziu que os enunciados foram ambíguos e, portanto, não havia resposta correta, de forma que a sua anulação culminaria da aprovação da parte autora.
4. No recurso inominado, a parte autora alegou que ao contrário do que entendeu o juízo sentenciante, a presente ação visa sanar lesão a direito essencialmente individual, porquanto a convocação de candidatos em cumprimento a decisões judiciais não constitui violação de direito individual de outros candidatos que não tenham sido beneficiados pelas medidas judiciais, razão pela qual a sentença merece ser reformada. Quanto à litispendência, arguiu que o mandado de segurança n. 0713964-86.2019.8.07.0000 visa a anulação do ato que negou o recurso administrativo referente ao mesmo certame e interposto pela autora. Ao final, pugnou pela procedência do recurso para anular a sentença e determinar o seu prosseguimento.

5. A princípio, cumpre enfatizar que o art. 2o, § 1o, I, da Lei 12.153/09, exclui da competência dos juizados especiais da fazenda pública as ações sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. Conforme definição exposta do art. 81, I e II, do CDC, direitos difusos são os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, ao passo que os direitos coletivos são os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Assim, pretensões que envolvam interesses que superam a esfera individual e alcançam uma quantidade indeterminada de pessoas foge da análise dos juizados especiais da fazenda pública, sobretudo porque no rito dos juizados há primazia pela celeridade e simplicidade.

6. No caso em análise, a parte autora requer a alteração do gabarito de questões do concurso por ela realizado. É certo que todos os candidatos do certame, tal como a requerente da presente ação, estão ligados pela mesma questão de fato em questão, qual seja: o concurso público. A alteração de gabarito de questão do concurso tem o potencial de afetar uma quantidade indeterminada de pessoas, de modo que o eventual provimento dos pedidos da parte autora não alcança somente ela, portanto, em direito de natureza indivisível.

7. Com efeito, a pretensão do recorrente se inclui na definição de direito difuso, uma vez que atinge a todos os interessados no certame, razão pela qual não há possibilidade de ser analisada pelos juizados especiais da fazenda pública.

8. Nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CONCURSO PÚBLICO. COMPLEXIDADE. PERÍCIA. NECESSIDADE. DIREITOS DIFUSOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. 1. A ação anulatória de ato jurídico, cujo objeto é anulação de questões de concurso público, reveste-se de complexidade em razão da necessidade de realizar perícia especializada em disciplinas previstas no edital do certame. 2. Os princípios da simplicidade dos atos, oralidade e celeridade orientam os processos, de modo que com a necessidade de se produzir uma prova pericial, o processo se tornaria moroso, oneroso e inefetivo à luz da finalidade das normas que criaram os Juizados Especiais. 3. A complexidade de uma causa não é definida em função da dificuldade na apreciação da matéria jurídica posta, mas sim por ser aquela que, para efetiva prestação da tutela jurisdicional, necessita de produção de prova pericial imprescindível para o deslinde da demanda, cuja realização resta inviabilizada perante os Juizados Especiais. 4. Eventual procedência do pleito a que se fundamenta a ação principal alcançaria todos os demais candidatos do processo seletivo, o que é vedado aos juizados especiais fazendários, por expressa proibição legal em processar demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. 5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado - Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.(Acórdão 1309221, 07396609020208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

9. Reconhecida a incompetência dos juizados, desnecessária a análise quanto à eventual litispendência.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95),

12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.